Tribunal: TJMT
Processo: 8010211-53.2016.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010211-53.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BEGNINI & BEGNINI LTDA - ME - CNPJ: 15.745.442/0001-34 (RECORRENTE), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – FALHAS NO SERVIÇO DE INTERNET – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO PROMOVENTE EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA FIDELIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA – CANCELAMENTO EM RAZÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –– NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA MULTA MANTIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A cobrança de multa de fidelização é destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor. Entretanto, considerando que o cancelamento se deu em razão do não cumprimento da oferta, forçoso reconhecer que é ilegal a cobrança de multa contratual por fidelização no caso de cancelamento do serviço.

Entretanto a pessoa jurídica somente sofre dano moral quando prejudicada a sua reputação perante terceiros - abalo à sua honra objetiva - mediante a diminuição do conceito que goza no seio da sociedade, o que não ocorreu no caso dos autos, sobretudo porque permaneceu com outro link de internet ativo, conforme confessado.

A mera cobrança indevida referente à multa de fidelização não viola a honra objetiva da pessoa jurídica.

Reforma da sentença para excluir a condenação por dano moral

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da multa rescisória objeto da inscrição discutida nos autos, condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em razão de cobrança indevida decorrente de multa fidelização, pois o cancelamento do contrato ocorreu por culpa da parte promovida, decorrente da má prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão contida no pedido inicial para
DECLARAR
inexistente a multa contratual e para
CONDERNAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Opino, ainda, pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela (mov. 4).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois a multa de fidelização é prevista no instrumento contratual, de modo que a interrupção do contrato antes do prazo previsto autoriza a cobrança da multa.

Afirmou que a promovente se trata de pessoa jurídica, que, por ser desprovida de honra subjetiva, depende da efetiva demonstração do abalo de crédito ou de sua imaculada imagem para configurar o dano moral.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor arbitrado a título de dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente, que é uma empresa de informática e contratou o serviço de internet via fibra óptica da promovida em 03/07/2014, por meio de duas linhas denominadas NMM/IP/00227 e NMM/IP/00228 (Link) relata, no entanto, que no final de 2015 o serviço foi interrompido por problemas técnicos ficando sem a internet.

Afirma que que entrou em contato com a promovida para solicitar reparos e que passados 5 (cinco) dias o serviço não foi restabelecido, razão pela qual pediu o cancelamento das linhas.

Juntou protocolo n. 2015497018401 e ordem de serviço n. 7707691/15.

Aduz que ambas as linhas foram canceladas, mas houve cobrança indevida de multa por quebra de contrato por parte da empresa Reclamada no valor de R$ 2.687,44 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), por esta razão, propôs a presente
ação requerendo inexigibilidade da multa e indenização por danos morais.

Afirma que ainda possui outro link de internet contratado que permanece ativo.

A parte promovida, ora Recorrente, alegou em sua defesa e razões recursais, que a parte promovente contratou o plano com termo de permanência devidamente assinado e o cancelou durante o prazo de fidelização, razão pela qual a cobrança da multa constitui exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito cometido.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a cobrança fora realizada de forma indevida, posto que o cancelamento do serviço se deu em razão da má prestação do serviço, conforme os protocolos de reclamação administrativa informados nos autos e que sequer foram impugnados especificadamente pela parte promovida, motivo pelo qual a cobrança da multa de fidelização é indevida.

A cobrança de multa de fidelização é destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor. Entretanto, considerando que o cancelamento se deu em razão do não cumprimento do contrato, posto que defeituoso o serviço, forçoso reconhecer que é ilegal a cobrança de multa contratual por fidelização no caso de cancelamento do serviço.

Em que pese à ausência de comprovação da legitimidade da cobrança verifico que a parte promovente se trata de pessoa jurídica.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porém exige-se violação à honra objetiva.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO SEM PRÉVIO AVISO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227/STJ. ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se conhece da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros.

Incide, no caso, a Súmula 284/STF, por analogia.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser devido o corte no fornecimento de água, após prévio aviso, ante a inadimplência de conta atual do usuário. Entretanto, na espécie, não houve o prévio aviso, segundo consignado no acórdão recorrido, motivo pelo qual o corte se deu de forma ilegal. Registre-se que para averiguar a existência de prévia comunicação feita pela concessionária, há necessidade de revolvimento de matéria probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Segundo entendimento desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ,
desde que haja ofensa à sua honra objetiva
.
In casu, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que houve ofensa à honra objetiva da recorrida, uma vez que a credibilidade da empresa ficou "arranhada" diante de seus parceiros comerciais. Assim, para alterar tal entendimento, necessário o revolvimento do suporte fático- probatório dos autos, providência essa vedada em razão do disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 412.822/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe
25/11/2013
)

A mera cobrança indevida de multa por fidelização, mesmo com reclamação administrativa, não causa violação à honra objetiva da parte promovente, posto que não promove a diminuição do conceito que goza no seio da sociedade
,
sobretudo porque permaneceu com outra linha e link de internet ativo
,
de modo que o dano moral deve ser excluído, devendo a sentença ser mantida quanto a declaração de inexistência da multa contratual.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020